Tribunal: STF
Processo: Pet 12615
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se, em síntese, de pedido de extensão dos efeitos das decisões proferidas nos autos das Rcl 43.007, Pet nº 11.438, Pet 11.791 e Pet 12.357.



    O requerente assim relatou o pleito:  



    “10. Em uma sociedade democrática, todo órgão julgador deve inspirar confiança na generalidade dos cidadãos e nas próprias partes. Um dos meios através dos quais se demonstra essa confiança é pela exigência de que os julgadores se mostrem livres de influências externas e internas. A imparcialidade pressupõe a ausência de prejulgamentos ou quaisquer fatores que tornem o julgador predisposto ao favorecimento de determinada parte. 



    11. Daí a razão por que, para além dos mecanismos de controle interno da subjetividade do julgador, que são evidentemente limitados, espera-se que os próprios magistrados apresentem uma conduta que contribua para preservar a imparcialidade presumida. Com efeito, o Juiz penal deve manter o máximo distanciamento possível da causa e das partes, a fim de preservar sua capacidade de decidir de forma isenta. Mais ainda: não deve agir em conluio com a acusação. 



    12. Contudo, foi exatamente o que ocorreu nos dois processos em que o acusado é réu, oriundos da mesma investigação: (a) o primeiro, que antes tramitava na d. 13ª Vara Federal de Curitiba e agora tramita na d. 2ª Zona Eleitoral de São Paulo sob nº 0608022-97.2022.6.26.0000 (denúncia, DOC. 09), para onde foi enviado após o e. STJ ter constatado a manifesta burla à competência eleitoral no oferecimento da denúncia (DOC. 10); (b) o segundo, que sob nº 5016315-54.2019.4.04.7000 tramita na d. 13ª Vara Federal de Curitiba (denúncia, DOC. 11), atualmente em fase de instrução. 



    13. O primeiro processo é o chamado Caso Sargeant Marine, oriundo da colaboração de Paulo Roberto Costa, na qual indicava saber que o ex-Deputado Federal Cândido Vacarezza teria recebido R$ 400.000,00 para facilitar a contratação da empresa Sargeant Marine. Nele, são corréus Bruno Luz, Jorge Luz, Luiz Eduardo Loureiro Andrade (Ledu), Cândido Vacarezza, Carlos Henrique Herz, Bo Hans Vilhelm Ljungberg, Márcio de Aché Cordeiro, Rafael Aché Cordeiro, Carlos Roberto Martins Barbos e Paulo Sérgio de Vaz Arruda. 



    14. O segundo processo é o chamado Caso Vitol, que teve origem numa quebra de sigilo decretada pelo ex-Juiz Sergio Moro, originária da apreensão e compartilhamento ilegal de um pen drive, sem que houvesse observância da cadeia de custódia, na qual se teria descoberto um alegado esquema de corrupção envolvendo algumas trading companies, dentre as quais a Vitol Inc.



    (...)



    16. Ambos os processos têm origem no mesmo IPF, de nº 50333588.2015.4.04.7000, posteriormente desmembrado para o IPF nº 5043959-74.2016.4.04.7000, tendo aquele dado origem a ambos os processos referidos, que estão totalmente contaminados pelos mesmos vícios apontados nas r. decisões mencionadas e proferidas por Vossa Excelência, primeiramente sob o comando do ex-Juiz Sergio Moro e, após sua saída da 13ª Vara Federal de Curitiba, pela Juíza Gabriella Hardt, sempre com a participação dos Procuradores da Força-tarefa Lava-Jato.”  



    Na sequência, assim fundamenta o postulado:  



    “01. Tão só teve acesso ao material obtido na Operação Spoofing, o requerente se deparou com um quadro assustador de conluio entre julgador e Procuradores da República no seu caso, no qual estes orientavam a Juíza Federal Gabriela Hardt sobre a forma de proceder; e – o que não é menos grave – ela pedia orientações a eles. 



    02. Deparou-se também com múltiplas comunicações ilegais e ilícitas entre Procuradores da República e órgãos de investigação no exterior, com compartilhamento e utilização ilegal de prova ao arrepio das mais básicas regras e princípios sobre o tema, por vezes deixando inequívoca a posição de que a prova deveria ser “esquentada” ou não utilizada até que as formalidades fossem cumpridas. 



    03. Não bastasse, detectou-se que desde o início da investigação o verdadeiro alvo seria alguém ligado ao PT (e só por isso, como deixam claras as mensagens), seu ex-Presidente, o ex-Deputado Federal Cândido Vacarezza, em clara investigação de pessoas e não de fatos. 



    04. Como sabido, após a concretização do projeto político do ex-Juiz Sergio Fernando Moro, convidado a assumir o Ministério da Justiça em 2018, a d. Juíza Federal Gabriela Hardt assumiu o comando da 13ª Vara Federal de Curitiba. 



    05. Mudou-se para tudo ficar igual. 



    06. O modus operandi continuou, com a magistrada iniciando o contato, em 19/12/2018, com o ex-Procurador Deltan Dallagnol, combinando sobre as questões importantes para a Força-tarefa, com reclamações da Juíza sobre a falta de denúncias, mas, principalmente, sobre um pedido expresso da magistrada de acesso a informações sigilosas em off, inclusive sobre a existência de um colaborador nos EUA:



    (...)



    07. Para que se demonstre a quebra evidente de parcialidade, seria inimaginável um Juiz reclamar a um advogado que “não chegou nenhuma petição inicial ainda”; ou requerer a ele que oferecesse uma “lista de processos prioritários do advogado” (no sentido do interesse) para decisão; ou que requeresse ao advogado que repassasse informações sigilosas e proibidas. O caso trading, na hipótese, é o caso do requerente, diante de sua alegada atuação com a trading Vitol, alvo do segundo processo.



    (...)



    42. Assim sendo, tal qual detectado por Vossa Excelência na Reclamação nº 43.007, na Pet nº 11.438, na Pet nº 11.791, na Pet nº 11.972 e na Pet nº 12.357, ocorreu no presente caso uma violação abusiva e sistemática dos direitos e garantias fundamentais do requerente, mediante conluio entre agentes estatais, com contatos ilegais e ilícitos com autoridades estrangeiras e que envolviam quebras ilegais de sigilos bancários, a utilização (no Brasil e nos EUA) da prisão como método à obtenção de “colaborações”, bem como a eleição de alvos a serem atingidos, pouco importando se seriam culpados.”



    Ao final, requer-se  



    “receber o presente como pedido de extensão, a ser distribuído por dependência à Reclamação 43.007, à Petição nº 11.438 e à Petição nº 11.791, a fim de conceder a extensão requerida (ou, alternativamente habeas corpus de ofício, cf. o art. 654, § 2º, do CPP), para se declarar a nulidade absoluta de todos os atos praticados contra o requerente no âmbito da Operação Lava-Jato pelos integrantes da então Força-Tarefa Lava-Jato e pelos Juízes Federais Sergio Fernando Moro e Gabriela Hardt, ainda que na fase pré-processual, determinando-se o trancamento dos processos-crime em que é réu.”  



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico, inicialmente, que os fundamentos constantes da peça inaugural estão lastreados no conteúdo dos diálogos revelados pela “Operação Spoofing”, bem como na dinâmica de atos processuais correlatos envolvendo o requerente na 13ª Vara Federal de Curitiba. 



    Note-se, por oportuno, que a “Operação Spoofing”, de minha relatoria nesta Suprema Corte, permitiu a diversos réus da chamada “Operação Lava Jato” que apontassem, como matéria de defesa, ilegalidades praticadas em Curitiba, as quais foram reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal envolvendo, por exemplo, (i) a manipulação de competência; (ii) o conluio entre magistrados e membros do Ministério Público; (iii) a obtenção de elementos provas à margem dos canais oficiais; (iv) a inobservância da cadeia de custódia de referidos elementos; (v) a utilização da operação para fins pessoais e políticos, inclusive com a tentativa de utilização de recursos públicos, sem a necessária intervenção do Tribunal de Contas da União, da Advocacia-Geral da União ou mesmo da Controladoria-Geral da União. 



    O estudo mais aprofundado do material colhido na referida operação revelou um complexo sistema de captura do Poder Judiciário e do Ministério Público para o desenvolvimento de projetos pessoais e políticos, o que ficou estampado em centenas de decisões proferidas por esta Suprema Corte em sede de ADPF, habeas corpus, reclamações e dentre outras classes processuais.



    De fato, a atuação processual coordenada entre magistrado e Ministério Público projetou efeitos para o meio social e para o cenário político, o que pode ser constatado pela efetiva migração dos principais protagonistas da “Operação Lava Jato” de suas carreiras no sistema de Justiça para o Poder Executivo Federal, bem como para o Congresso Nacional. 



    As estratégias previamente ajustadas entre magistrado e procurador da República era uma fórmula de sucesso desconhecida do grande público, mas que, no particular, envolvia aconselhamentos, troca de informações sigilosas, dentre outras estratégias que simplesmente aniquilavam o direito de defesa, conforme revelado pelos diálogos obtidos na Operação Spoofing. 



    No campo estritamente jurídico - que, como visto, serviu de plataforma para a projeção dos principais atores da “Operação Lava Jato” ao cenário político - verificou-se que, com o passar do tempo e a descoberta de inúmeras ilegalidades praticadas durante a Operação Lava Jato, novas decisões foram proferidas por esta Suprema Corte, tais como, a do Ministro Edson Fachin sobre a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba - que a rigor poderiam ser aplicadas para todos os casos da referida operação -, a do Ministro Gilmar Mendes sobre o conluio entre magistrado e membros do Ministério Público em Curitiba, as do Ministro Ricardo Lewandowski sobre a obtenção e a utilização de elementos de prova sem a observância dos canais oficiais e da cadeia de custódia, dentre centenas de outras decisões que proferi não apenas em razão da Rcl 43.007, mas, sobretudo, diante do que foi revelado pelos diálogos mantidos entre os principais protagonistas da Operação Lava Jato em Curitiba. 



    Nesse sentido, essa Suprema Corte tem funcionado como verdadeiro anteparo às ilegalidades praticadas por determinados juízes e procuradores de Curitiba, bem como para conter a tentativa de tomada do Poder Judiciário e do Ministério Público Federal para a realização projetos pessoais, deixando-se o absoluto anonimato para vender-se centenas de palestras em valor equivalente ao salário mensal da maioria dos juízes e procuradores da República ou para prestar serviços à consultorias internacionais a peso de ouro, e políticos - em que candidaturas foram gestadas dentro das instituições, aproveitando-se da boa-fé popular em detrimento dos demais candidatos, que atuam exclusivamente no campo político. 



    Naturalmente que tais juízes e procuradores - não vocacionados e que se julgam melhores que os demais - foram deixando paulatinamente suas carreiras para enriquecer na iniciativa privada e obter poder político pessoal, deixando para trás um alto preço institucional a ser pago por aqueles que não se seduziram - os idealistas -, sobre ombros de quem estão recaindo as consequências destes atos de profundo egoísmo e de falta de espírito público. 



    No presente caso não foi diferente.



    Traçado o objetivo conjunto de obter a condenação de seus alvos, Procurador e Magistrada passaram, deliberadamente, a combinar estratégias e medidas contra o requerente e os corréus, dentre eles, deputado do PT que seria o alvo da estratégia subreptícia, sobre o qual conversavam com frequência, conforme revelam os diálogos transcritos na inicial.



    À guisa de exemplo, transcrevo os seguintes trechos e diálogos:



    “06. O modus operandi continuou, com a magistrada iniciando o contato, em 19/12/2018, com o ex-Procurador Deltan Dallagnol, combinando sobre as questões importantes para a Força-tarefa, com reclamações da Juíza sobre a falta de denúncias, mas, principalmente, sobre um pedido expresso da magistrada de acesso a informações sigilosas em off, inclusive sobre a existência de um colaborador nos EUA: 



    CHAT FILHOS DO JANUÁRIO 3 



    Page 2 of 2



    19/12/2018:



    11:20:42 Deltan Sem pressão, Gabriela disse sobre as denúncias 11:20:51 “Poxa, nao chegou nenhuma ainda...” 18:50:24 Deltan Dallagnol - Gente, importante: 1) GABRIELA NÃO SABE O QUE É PRIORIDADE. Há 500 processos com despacho pendentes e NÃO SABE O QUE OLHAR. COMBINEI de criarmos uma planilha google e COLOCARMOS O QUE É PRIORIDADE PRA GENTE. QUEM QUISER QUE SUAS DECISÕES SAIAM LOGO, FAVOR CRIAR E INDICAR OS AUTOS, prioridadde 1, 2 ou 3 e Sumário ao lado, e ME PASSAR O LINK PARA EU PASSAR PRA ELA. 



    18:50:51 Deltan Dallagnol - 2) GABRIELA NÃO SABE AS INFORMAÇÕES SIGILOSAS. Hoje ELA PEDIU PRA INFORMARMOS EM OFF COISAS COMO A EXISTÊNCIA DE UM POTENCIAL COLABORADOR NOS EUA (caso trading) e que MPF concordaria com desmembramento do processo.”(g.n.).



    (...)



    09. Fato é que o aborrecimento manifestado pela d. Juíza Federal no dia 19/12/2018 (“poxa, não chegou nenhuma ainda”) foi logo solucionado com o oferecimento da denúncia no processo-crime nº 5016315-54.2019.4.04.7000 (Caso Vitol), já referido, às 22h58 do mesmo dia:



    (...)



    12. E não mudou: um dia antes do oferecimento da denúncia contra o requerente, o ex-Procurador Deltan estava combinando com a Juíza Gabriela Hardt sobre oferecimentos de denúncias, demonstrando ela tanto interesse sobre os casos que se dispôs a decidir durante o recesso, se fosse preciso: 



    DIALOG WITH ISABEL GROBBA 



    18 Dec 18 17:16:14 



    Deltan [17:15, 18/12/2018] JF Gabriela 13a VF substituta: Eu fico em janeiro [17:15, 18/12/2018] D: Mas Vc consegue apreciar quinta ou sexta? Porque tem réu preso [17:15, 18/12/2018] JF GABRIELA 13A VF SUBSTITUTA: EU VEJO NO RECESSO SE FOR PRECISO [17:15, 18/12/2018] D: Mas não é mandatório então ir pro juiz do plantão?



    (...)



    15. No Telegram, os procuradores deixaram claro seu interesse na colaboração mencionada. Eles tinham como alvo pré-definido o ex-Deputado Cândido Vaccareza, corréu com o requerente no processo da d. 2ª Zona Eleitoral de São Paulo/SP, algo recorrente na Lava-Jato: 



    CHAT ACORDO JORGE LUZ 



    15 Feb 16 



    08:54:40 Paulo Caros. Ano passado recebemos os advs do Jorge Luz algumas vezes, e conversamos com o próprio. Ele tem bastante coisa a oferecer, mas na época recusamos o acordo por 3 razões em especial: 



    (...) 



    08:55:40 Paulo Apesar disso, venho repensando o assunto e acho que talvez valha a pena retomar isso. ELE PODERIA AJUDAR BASTANTE NO CASO DO VACAREZZA e seria muito bom para a movimentação do caso de Angra. (...). 



    2 Mar 16 



    15:52:15 Paulo A par do novo governo, será importante para todos os esquemas relacionados a vários políticos. PARA NÓS, IMPORTA MUITO O VACCAREZZA (QUE ERA PT). 



    8 Mar 16 



    21:26:18 Paulo Então Fábio, é o que escrevi acima. Ninguém tinha achado bom, mas agora é importante para o caso de Angra. E PARA NÓS TB PARA PEGAR O VACAREZZA (g.n.).



    (...)



    18. A própria Força-tarefa já fazia menção a Jorge Luz em suas mensagens, ora dizendo que “sentamos com ele [Jorge Luz], foi horrível... O cara não fala coisa com coisa, os próprios advogados disseram que tiveram um mega trabalho para retirar os anexos dele rs.” (15.fev.2016, 09:57:28, de Paulo Galvão, Chat Acordo Jorge Luz) e que após receberem informações ilegais da Suíça, “Aí a gente prende o filho. E eles resolvem falar dos esquemas deles de verdade” (15.fev.2016, 09:11:16, de Athayde Ribeiro Costa, Chat Acordo Jorge Luz). 



    19. Deu certo: Jorge e Bruno Luz foram presos em 24.fev.2017, tendo começado a colaborar em julho de 2017.



    (...)



    25. No caso de Jorge e Bruno Luz, corréus no Caso Sargeant Marine, a promiscuidade probatória dolosa era gritante: 



    CHAT ACORDO JORGE LUZ 



    15 feb 2016 



    09:02:08 Paulo Ah, última razão por que não fizemos o acordo: tínhamos a promessa do MP suíço de transferência de processo "nos próximos meses"... Delta, Stefan sinalizou alguma coisa sobre as transferências? 



    09:02:44 Paulo (Pessoal, UM ARQUIVO ACIMA MENCIONA CONTAS DA SUÍÇA, INFORMAÇÃO ESSA QUE É AINDA MAIS SIGILOSA DO QUE OS PRÓPRIOS ANEXOS!) 



    09:10:14 Deltan Contextualizando: Suíça possivelmente vai nos transferir contas de Jorge Luz que provam crimes que investigamos aqui, e prov acabará também provando crimes daí 



    09:11:16 Athayde Ai a gente prende o filho.. E eles resolvem falar dos esquemas deles de verdade 



    09:11:40 Deltan Muito bem observado, Paulo. CAROS, ESSAS INFORMAÇÕES DA PÁGIAN 2 DO ARQUIVO ".ODT" DEVE SER MANTIDA TOP SECRET. FAVOR NÃO SALVAR EM REDE, NÃO USAR, NÃO COMPARTILHAR, NÃO DEIXAR DE MODO ALGUM O RÉU OU ADVOGADOS SABEREM QUE VCS SABEM. PEDIMOS OFICIALMENTE ACESSO ÀS INVESTIGAÇÕES SUÍÇAS EM COOPERAÇÃO ANTERIOR, MAS EM MATÉRIA DE COOPERAÇÃO, HOJE, TODO CUIDADO É POUCO. JÁ ESTAMOS ENFRENTANDO DISSABORES DE BATALHAS NO CASO ODEBRECHT 



    09:13:08 Deltan E OUTRA COISA IMPORTANTE: NÃO DEVEMOS MAIS FAZER PEDIDOS DE COOPERAÇÃO PARA A SUÍÇA, SOB PENA DE ATRASAR A VINDA DOS DADOS. COMO OS SUÍÇOS NOS EXPLICARAM, UM PEDIDO DE COOPERAÇÃO NOSSO, HOJE, MAIS ATRAPALHA DO QUE AJUDA NA REMESSA. SE NÃO PEDIRMOS, ELES CONSEGUEM MANDAR MAIS FACILMENTE. MAS ISSO, NOVAMENTE, TAMBÉM É INFO SENSÍVEL. PEÇO PARA MANTER RESERVADA.



    26. Tudo era “confidencial”, mas tratado de forma aberta e livre de amarras legais e constitucionais entre acusadores americanos, suíços e americanos, de forma a violar o devido processo legal e as regras de cooperação internacional, a fim de trazer provas que seriam usadas em ambos os processos, no Caso Sargeant Marine e no Caso Vitol, onde Jorge Luz (beneficial owner das empresas Total Tec e Pentagram, referidas nas mensagens e nas denúncias dos processos), a empresa Sargeant Marine e o requerente são réus5 .



    (...)



    35. Não fosse o suficiente, de posse dos alegados e-mails do grupo “OxfordGT”, a Força-tarefa teve acesso a diversas caixas postais de e-mail. Contudo, a análise das mensagens revelou algo tenebroso sobre o processo do requerente: o Procurador Athayde Ribeiro Costa (responsável pela investigação) confessou ter obtido uma quebra de um e-mail “pirata” no caso da trading Vitol, mediante ligação para a Google, com extração antes da deflagração da fase: 



    Chat Filhos do Januário 3 



    7 Dec 18 



    21:36:59 Athayde FIZEMOS UMA QUEBRA DE EMAIL PIRATA USADO PARA DISCUTIR PROPINA DOS TRADINGS. LIGAMOS PARA GOOGLE E GARANTIMOS A EXTRACAO ANTES DA FASE. Chegou a resposta. Mais de 2000 msgs entre 2006 - 2018 Mencao a varios funcionarios da PETRO 



    21:37:12 Deltan Meoooo caneco 



    (...) 



    21:40:40 Deltan Até 2018!! Isso vai dar prisão certa 



    21:40:56 Deltan e devem estar aí a referência às empresas 



    21:41:00 Deltan temos isso ou tá com o Pace? 21:43:03 Athayde Sim 



    21:43:18 Athayde So nos temos 



    36. Recordando: a denúncia do Caso Vitol foi oferecida em 19.dez.2018, tendo sido nela utilizado esse material, cf. se pode ver na p. 35, dela: ‘Foram localizadas conversas de e-mail de Bo Hans, Ledu (codinome “Tiger”) e Carlos Herz que evidenciam que o serviço da organização criminosa era contratado pelas trading companies porque (a) viabilizava a celebração de negócios com a PETROBRAS a preços melhores do que os que poderiam ser praticados no mercado, (b) dava cobertura aos executivos da trading company, que não precisariam entrar em contato diretamente com os funcionários corruptos da PETROBRAS e (c) estruturava e ocultava os pagamentos de vantagens indevidas e de propina por meio de contas internacionais em nome de offshores’.” (Grifos nossos).



    Diante do conteúdo dos frequentes diálogos entre magistrada e procuradores envolvidos em investigações de que resultaram as persecuções penais a que responde o requerente, fica clara a mistura da função de acusação com a de julgar, corroendo-se as bases do processo penal democrático, bem como a produção e obtenção de provas às margens dos canais oficiais.



    Note-se, a propósito, que essa questão não é nova. Especialmente sobre a parcialidade do ex-Juiz Sérgio Moro e da força tarefa da “Operação Lava a Jato”, o Ministro Gilmar Mendes deixou expresso no julgamento do RHC 144.615 AGR/PR o seguinte:



    “Os diálogos apreendidos na Operação Spoofing que, nos últimos doze meses, foram objeto de intensa veiculação pelos portais jornalísticos, destacam conversas entre acusadores e o julgador – Procuradores da República e o exJuiz federal Sergio Moro. Assim, fica evidente a relação próxima entre tais atores, que deveriam, em um processo penal democrático e acusatório, restar afastados, pois a função de acusar não pode se misturar com a de julgar. 



    Sem dúvidas, pelo teor das conversas divulgadas, podemos destacar três situações de evidente ilegalidade: 



    1. Julgador define os limites da acusação e seleciona pessoas a serem denunciadas, ou não, pois prejudicaria apoios importantes; 



    2. Julgador indica testemunha para a acusação e sugere meios ilícitos para inserção da fonte de prova no processo penal, além de incentivar a sua inserção no processo de modo indevido, como se fosse de fonte anônima; 



    3. Julgador atua em conjunto com acusadores no sentido de emitir nota contrária à defesa, além de taxar de modo pejorativo as estratégias defensivas. 



    Por óbvio, não se quer aqui vedar qualquer contato entre julgador e as partes do processo. Em prol do contraditório, é louvável a abertura de juízes para receber as partes e obter mais elementos para embasar a tomada da decisão a partir dos fatos provados no processo e das regras legais, constitucionais e convencionais. Inclusive, trata-se de dever do julgador, nos termos do Estatuto dos Advogados do Brasil e nos limites ali previstos. 



    Contudo, neste caso concreto, o contato entre o julgador e os atores acusatórios foi muito além do mero exercício do contraditório. Aqui, há clara aderência do julgador às pretensões da acusação, refletida em ações de aconselhamento, por parte do juiz, para contribuir ao resultado condenatório pretendido ao processo de um modo preconcebido.”



    Verifica-se, portanto, que o mesmo método adotado em relação ao requerentes das decisões paradigmas foi aplicado ao requerente e aos corréus, até porque seria um dos corréus (Vaccareza, ex-Deputado do PT) o vetor das acusações, considerados os fins políticos por trás da estratégia acusatória. 



    De todo modo, a partir dos diálogos travados entre os representes do Ministério Público, fica ainda mais evidente o bastidor da estratégia de utilização de prisões, além de ameaças a parentes, como condição para celebrar a colaboração premiada de que resultou persecutio criminis.



    Com efeito, pela gravidade das situações postas nestes autos, reveladas pelos diálogos obtidas por meio da Operação Spoofing, somadas a outras tantas decisões exaradas pelo STF e também tornadas públicas e notórias, já seria possível, simplesmente, concluir pelas arbitrariedades contra o Requerente e seus corréus.



    Esse vasto apanhado indica que a parcialidade do juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba extrapolou todos os limites, porquanto os constantes ajustes e combinações realizados entre o magistrado e o Parquet e apontados acima representam verdadeiro conluio a inviabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelos requerentes.



    Em face do exposto, defiro o pedido constante desta petição e declaro a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Lava Jato, pelos integrantes da referida operação e pelos Juízes Federais Sergio Fernando Moro e Gabriela Hardt no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual, determinando, em consequência, que o juízo da 2ª Zona Eleitoral de São Paulo, processo nº 0608022-97.2022.6.26.0000, e o juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, processo nº 5016315-54.2019.4.04.7000, analisem os pedidos de trancamento dos referidos processos, tal como decidido pela 2ª Turma desta Suprema Corte na Pet. 12.357/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente